Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005560-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

-
DEMORA INJUSTIFICADA- DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
– PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
É inarredável o direito do cidadão em ter acesso à prestação de serviço de energia elétrica, mormente, em razão de que o fornecimento de energia elétrica é bem essencial, constitucionalmente assegurado no ordenamento jurídico, de caráter urgente, não devendo ser elidido ao cidadão, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

2.
Vislumbrada a exiguidade do termo fixado para a realização da obrigação de fazer imposta (cinco dias), a qual não se trata de mera ligação de energia elétrica, mas de extensão de rede e instalação de transformador trifásico, impõe-se a dilatação do prazo concedido na decisão de origem para 30 (trinta) dias.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
A G R A V O D E I N S T R U M E N T O
”, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, no Mandado de Segurança de n.o 1006651-22.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara de Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar
.

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão está equivocada, ao argumento de que o prazo de 05 (cinco) dias fixados para o cumprimento da obrigação de fazer é curto, uma vez que se trata de uma obra complexa.

Na oportunidade, relata que:
“(...) em que pese já ter iniciado a execução do serviço, de acordo com a avaliação é necessária aproximadamente de 30 dias para conclusão”
.

Ressalta, também, que, não há possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante todo o exposto, a instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a dilação de prazo de 30 dias, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.

Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte:

a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada;

b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e

c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 162578663).

Ausentes as contrarrazões (ID. 166862190).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para dilatar o prazo da tutela de urgência para 30 dias, assim como determinado pela d. Relatora na decisão de ID 162578663”
(ID. 169345164).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de “
A G R A V O D E I N S T R U M E N T O
”, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, no Mandado de Segurança de n.o 1006651-22.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara de Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar
.

Ressai do pedido inicial que
“(...)
O impetrante é proprietário de um imóvel rural/residencial localizado no endereço: Estrada do Pocinho, KM 01, Comunidade POCINHO, LOTES 01, 02 e 03, zona rural, Cidade de Barão de Melgaço –MT, CEP. N° 78.190-000, conforme documentação em anexo – ESCRITURA- MEMORIAL DESCRITIVO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA e documentos de solicitação de energia eletrica, etc, residindo juntamente com sua esposa e filhos, o qual tem suas criações para subistiencia familiar, valendo frisar Excelência que a propriedade esta a menos de 100 metros de rede elétrica, conforme fotos em anexo.

(...)

Com isso Excelência, o impetrante realizou junto a impetrada o pedido de LIGAÇÃO da sua energia, estando está registrada sob o protocolo de n° 82671193 na data de 13/01/2023 e ordem de serviço n° 117099137. Sendo assim, pelo impetrante fora feito o pedido de instalação da unidade consumidora no imóvel, e este fora informado via TELEFONE que a obra fora aprovada, bem como a impetrada teria o prazo de 05 (cinco dias) para conclusão da extensão da rede, onde o prazo se esgotaria em 18/01/2023, E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORA FEITA A LIGAÇÃO(...)”.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Dessa decisão, recorre a agravante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Atenta à questão posta, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à sociedade e que deve se encontrar disponível para os cidadãos de modo contínuo, duradouro e regular.

No caso dos autos, observa-se que o a parte agravada acionou por diversas vezes a agravante, realizando várias solicitações de instalação de rede elétrica em seu imóvel, sem ter obtido nenhuma resposta.

Com efeito, a recusa no fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido se mostra arbitrária, notadamente por tratar-se de serviço essencial para a população.

Vale ressaltar, que o não fornecimento de energia elétrica na residência do agravante fere o Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente o art. 22, cito:

“
Art
.
22
. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único”.

No mesmo sentido, cito as jurisprudências:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. 1. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO. É inarredável o direito do cidadão em ter acesso à prestação de serviço de energia elétrica, mormente, em razão de que o fornecimento de energia elétrica é bem essencial, constitucionalmente assegurado no ordenamento jurídico, de caráter urgente, que não devendo ser elidido ao cidadão, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES SOBRE PROPRIEDADE E OCUPAÇÃO DE ÁREA. Independente da existência de irregularidade no loteamento onde se encontra o imóvel, deve prevalecer, o interesse dos Apelados em ter acesso à energia elétrica, tendo em vista que tal fornecimento é bem essencial, constitucionalmente assegurado. O argumento de que a área na qual pleiteia-se a ligação de rede elétrica é de propriedade da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) e encontra-se, supostamente, em área de preservação ambiental é raso, tendo em vista que o Poder Público dispõe de outros meios para impedir a ocupação indevida do solo, não se podendo utilizar da negativa de oferta de serviços básicos como forma de coação para a desocupação de suposta área irregular, pretendendo justificar a escusa sob esta ótica. 3. INVIABILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. Quando oportunizada a manifestação do Apelante no curso processual, não acostou-se aos autos qualquer laudo técnico capaz de demonstrar a incapacidade ou inviabilidade do projeto de eletrificação, não sendo motivo suficiente a não promover a ligação; daí, reforça-se o entendimento acerca do dever de fornecimento de energia elétrica aos Apelados, estendendo-se às demais famílias. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 01231825420148090180 CACHOEIRA DOURADA, Relator: DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 04/02/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1972 de 19/02/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. ASSERTIVA DE QUE O IMÓVEL ENCONTRA-SE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RESIDÊNCIA EDIFICADA EM ZONA URBANA CONSOLIDADA, SEM RESQUÍCIOS DE VEGETAÇÃO NATIVA. NEGATIVA ILEGAL DA EMPRESA FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. "MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTES, MEDIDOR DE CONSUMO, FIAÇÃO. POSTERIOR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ÁREA VERDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. LOCALIDADE DENSAMENTE POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. VIZINHANÇA LIGADA À REDE, COM EXCEÇÃO DA CASA DOS IMPETRANTES. ORDEM CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA.(TJ-SC - AC: 03011350320178240044 Orleans 0301135-03.2017.8.24.0044, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 11/06/2019, Terceira Câmara de Direito Público)”.

No tocante ao pedido de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, concluo que merece prosperar, tendo em vista não se tratar de mera ligação de energia elétrica, mas de extensão de rede e instalação de transformador trifásico. E, consoante nota técnica anexada ao instrumental, em razão de necessárias ações de ordem cronológica das etapas para a construção de rede, o prazo factível para o implemento da providência seria de 30 (trinta) dias
.

Em que pese se tratar referida nota de documento produzido unilateralmente, são plausíveis as alegações da concessionária agravante, mormente considerando a evidente complexidade técnica da obrigação imposta, consubstanciada em realização de obras que demandam interrupção de energia da vizinhança, procedimento, inclusive, que deve seguir padrões normativos da ANEEL. Soma-se a isto a ausência de confrontação da referida nota técnica pelo consumidor agravado em sede de contrarrazões recursais, o que faz presumir, em tese, a veracidade das supratranscritas informações.

Desse modo, tenho por razoável dilatar o prazo para realização da obrigação para 30 (trinta) dias, consoante perquirido nas razões do recurso.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHO QUE FORNECE OXIGÊNIO AO PACIENTE. INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INOVAÇÃO NECESSÁRIA. SITUAÇÃO GRAVE DE SAÚDE. PRAZO EXÍGUO. REDUÇÃO. ASTREINTE FIXADA. 1. A priori, teoricamente, não há norma regulamentar capaz de dar guarida à instalação de dois medidores de energia elétrica no mesmo imóvel. 2. Na prática, por se tratar de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção de aparelhos médicos voltados à saúde e sobrevida do agravado (ventilador mecânico, concentrador de oxigênio, bomba vácuo e nobreak), esclareço que a obrigação imposta (instalação de novo medidor de energia elétrica), ainda que, teórica e legalmente não prescrita, deve ser adimplida, de forma inovadora, dado o risco de morte. 4. O prazo para cumprimento da referida obrigação deve ser elevado de 48 horas para 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. ASTREINTE FIXADA E LIMITADA DE OFÍCIO. 5587248-06.2018.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO,
AI 0493845-46.2019.8.09.0000
5a Câmara Cível, julgado em 10/05/2019, DJe de 10/05/2019)”

Ante o exposto,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para, tão somente, dilatar o prazo concedido no processo de origem para cumprimento da ordem para 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023